Tribunal: TJMT
Processo: 1013246-63.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013246-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO LEITE - CPF: 362.466.207-44 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA FÁTIMA DE ALMEIDA LEITE (AGRAVANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), GELSON MENEGATTI FILHO - CPF: 240.621.201-78 (ADVOGADO), NOERCY BENTA DE AQUINO SCHURINGS - CPF: 353.732.021-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FATIMA DE ALMEIDA LEITE - CPF: 508.373.037-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURINIL LAURA NUNES DE BARROS - CPF: 318.607.531-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BARROS E SCHURINGS LTDA - CNPJ: 05.381.514/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA DOS EXECUTADOS

– DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO CITANDO – ARTS. 256 E 257, DO CPC - TENTATIVAS FRUSTRADAS FEITAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA - FÉ PÚBLICA – ARTS. 405 E 425, I, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Da análise das normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil de 2015, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça.

Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu.

Não obstante, no caso vertente, denota-se que houve diversas tentativas de citação dos executados. Constam diversas certidões do Oficial de Justiça no sentido que os réus não foram localizados nos endereços declinados.

Desta forma, verificado que já foram procedidas tantas diligências frustradas, mostra-se desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando.

A propósito, considerando os princípios da efetividade de duração razoável do processo, não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte requerida para que se permita o deferimento da citação por edital, sendo suficiente a adoção de medidas que indiquem que o réu se encontra em local incerto e não sabido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE MARIA FÁTIMA DE ALMEIDA LEITE e CARLOS AUGUSTO LEITE contra decisão interlocutória proferida na Execução de título extrajudicial nº 1023785-72.2017.8.11.0041, movida em seu desfavor por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO, perante a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Nas razões apresentadas, sustenta a parte agravante que o deferimento da citação por edital pelo juízo, sem que realmente fossem esgotados todos os meios de tentativa de localização do Agravante, a fim de efetivar sua citação pessoal, além de trazer um prejuízo processual e material para a defesa da parte devedora, afrontou os princípios constitucionais do devido processo legal e seus consectários diretos, o contraditório e a ampla defesa.

Afirmam que a Cédula estribada tem seu vencimento, no ato da sua antecipação e propositura da ação, no dia 31/07/2017, e sendo considerado que não houve a citação válida, houve a prescrição do título.

Requer seja reconhecida a nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento de todos os meios, a citação por hora certa etc., com o consequente reconhecimento da prescrição intercorrente do título exequendo, extinguindo a execução extrajudicial.

Contraminuta da parte agravada (ID 174775675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS – SICOOB INTEGRAÇÃO em face de BARROS E SCHURINGS LTDA – EPP, CARLOS AUGUSTO LEITE, MARIA FATIMA DE ALMEIDA LEITE, NOERCY BENTA DE AQUINO SCHURINGS e LOURINIL LAURA NUNES DE BARROS.

Requereu a citação dos executados para que, no prazo legal, paguem a quantia de R$ 142.747,19 (cento e quarenta e dois mil e setecentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos), referente à Cédula de Crédito Bancário – CCB nº 6222-4, devendo esse valor ser atualizado até a data do efetivo pagamento com índices previstos na CCB, acrescido das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Determinada a citação, todas as tentativas restaram infrutíferas, razão pela qual a parte Exequente requereu a citação por edital.

Nos termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, o Juiz a quo deferiu o pedido da parte credora Exequente e determinou a citação por edital, bem como nomeou para atuar como curador especial o representante da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do art. 72, II, do CPC.

A Defensora Pública, exercendo a função de CURADORA ESPECIAL dos interesses da parte revel citada por edital, com fulcro no art. 341, §único c/c o art. 72, inciso II e §único, ambos do CPC, manifestou nos autos para REFUTAR POR NEGATIVA GERAL COM NULIDADE todos os termos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL proposta pelo SICOOB INTEGRAÇÃO, arguindo preliminar de nulidade da citação por edital dos executados antes de esgotar todos os meios.

No mérito, requereu fosse considerada suficiente e adequada a defesa apresentada nos autos executivos pelos executados, por meio do curador nomeado e sem a interposição dos embargos, com o regular processamento da ação executiva.

Ao analisar a manifestação, o Juiz a quo, por entender que, para a configuração dos esgotamentos dos meios para a citação por edital é imprescindível a tentativa de citação pelos correios e pelo oficial de justiça, como é o caso dos autos, e não acolheu a arguição de nulidade de citação por edital, determinando a intimação do exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal, sob pena de extinção e arquivamento.

Irresignada, a parte Executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A meu ver, mostra-se correta a decisão de piso. Senão, vejamos:

Dispõem as normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.”

“Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;

IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.”

Da análise das normas alhures mencionadas, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça.

Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu.

Não obstante, no caso vertente, denota-se que houve diversas tentativas de citação dos executados.

Constam diversas certidões do Oficial de Justiça no sentido que os réus não foram localizados nos endereços declinados.

Desta forma, verificado que já foram procedidas tantas diligências frustradas, mostra-se desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando.

A propósito, considerando os princípios da efetividade de duração razoável do processo, não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte requerida para que se permita o deferimento da citação por edital, sendo suficiente a adoção de medidas que indiquem que o réu se encontra em local incerto e não sabido.

Cediço que o senhor Oficial de Justiça possui fé pública, sendo considerados autênticos os atos por ele praticados, salvo prova em contrário.

Há, pois, presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública, somente elidida por prova em contrário, ausente, entretanto, no presente instrumento.

O artigo 405, do CPC, estabelece que “o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”.

Por sua vez, fazem a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas, égide do artigo 425, I, do mesmo diploma legal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO EXARADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. A certidão firmada por oficial de justiça possui fé pública, presumindo-se sua veracidade e autenticidade. Hipótese em que, apesar de não constar a assinatura do executado no mandado de citação, a servidora certificou que o réu restou devidamente citado acerca do conteúdo da carta citatória. Presunção iuris tantum que admite prova em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu o executado. Válida a citação, essa interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 174, I, do CTN, devendo ter prosseguimento a presente execução fiscal. Não restou configurada a má-fé processual do apelado, pois não evidenciado o caráter meramente protelatório dos embargos. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-RS, Apelação Cível nº 70064126964, Primeira Câmara Cível, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 27/05/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. NULIDADE. REVELIA. PROVA. ÔNUS PROCESSUAL. 1) O oficial de justiça possui fé pública, razão pela qual os fatos por eles relatados nas respectivas certidões gozam de presunção de veracidade. (...) Recurso provido.” (TJ-AP, APL: 0032333-51.2017.803.0001, Tribunal, Relator: Des. Carmo Antônio, Julgado em: 27/08/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE CITAÇÃO – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE EXECUTADA NO MANDADO – OFICIAL DE JUSTIÇA MUNIDO DE FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade no exercício de suas funções, de modo que seus atos somente podem ser desconstituídos em caso de comprovada nulidade. 2. A prescrição intercorrente visa a punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências de sua incumbência, sendo necessária, para que seja decretada, a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal.” (TJ-MT, RAI nº 1026759-06.2020.8.11.0000, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021)

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023